Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703804-91.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANILSON ARAUJO SANTOS APELADO: CYNARA MARTINS DE SOUSA MOTA D E S P A C H O No ID 17128549, o Apelante apresenta aditamento da apelação de ID 16842701, alterando parte dos fundamentos outrora expendidos, em decorrência dos documentos juntados em sede de contrarrazões. Determino a intimação da parte Apelada para se manifestar sobre os novos fundamentos no prazo de 05 (cinco) dias, registrando, por oportuno, que resta vedada a juntada de outros documentos. Após, retornem-me os autos conclusos para o imediato julgamento. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator